Tribunal: TJDFT
Processo: 0734953-13.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Apelação Criminal do Ministério Público. Crime de tráfico de drogas. Dosimetria da pena. 3a Fase. Causa de diminuição do tráfico privilegiado. Inaplicabilidade ao caso concreto. Dedicação do agente à prática de ilícitos. Ação penal em curso. Fundamentação idônea. Precedentes. Recurso conhecido e provido; pena redimensionada.